Tribunal: TJBA
Processo: 8027874-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027874-88.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FILHO e outros Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, BRENA AMORIM COSTA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.176/1991). COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. DOLO EVENTUAL POR OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZOS GENÉRICOS INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA A APELANTE MÔNICA VERENA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelos Réus contra sentença (ID. 91631475) que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na comprovação da autoria e materialidade, na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e, primordialmente, na adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto ao afastamento do desvalor atribuído às consequências do crime e aplicação de atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos técnicos (ID. 91631071 e 91631074) e pela condição de gestores dos Apelantes, que detinham o domínio do fato e o dever de vigilância sobre a qualidade do combustível comercializado. 4. No que tange à dosimetria, a sentença merece reforma na primeira fase. A magistrada de origem valorou negativamente as consequências do crime com base em prejuízos financeiros e riscos mecânicos aos consumidores. Todavia, tais elementos são ínsitos ao tipo penal de perigo abstrato, que visa justamente proteger a ordem econômica e a segurança do consumo. 5. Permanecem negativas a culpabilidade, pelo acentuado descaso com o dever de fiscalização técnica, e as circunstâncias do crime, ante a persistência na irregularidade mesmo após fiscalizações prévias. Adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena (48 meses), a pena-base é redimensionada para 02 (dois) anos de detenção para ambos os réus. 6. Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em benefício da Apelante Mônica Verena (ID. 91631463), reduzindo-se sua reprimenda em 1/6, o que resulta na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Para o Apelante Sérgio Luís, inexistindo atenuantes ou agravantes, a pena definitiva fixa-se em 02 (dois) anos de detenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas aplicadas. Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/1991) decorre de laudo técnico, recaindo a autoria sobre os gestores pelo descumprimento do dever de vigilância. 2. A omissão deliberada na fiscalização da qualidade do combustível caracteriza o dolo eventual. 3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de perigo abstrato da Lei nº 8.176/1991. 4. Prejuízos genéricos e riscos ordinários ao consumidor são inerentes ao tipo penal, não autorizando a elevação da pena-base pelas consequências do crime. 5. A admissão dos fatos em juízo, ainda que acompanhada de justificativas, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991; Art. 13, § 2º, e Art. 59, ambos do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . TJ-ES - APR: 00092809020168080048, Relator.: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 01/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021 . STJ - AgRg no HC: 704601 RJ 2021/0354652-6, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8027874-88.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelantes: SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FILHO e MÔNICA VERENA DE ALMEIDA RAMOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, redimensionando as penas impostas, nos termos do voto do Relator.